Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIO SANTANA LOPES, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em sede de ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Alegou ser candidato inscrito em concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil e se submeteu à prova objetiva da primeira fase do certame. Obteve nota final de 50,23 pontos, mas a pontuação mínima necessária para classificação e seguir para a etapa seguinte é de 55 pontos. Contudo haveria suposta ilegalidade na questão de número 42, porque a matéria abordada não estaria contemplada no edital do concurso. Impugnou, ainda, o gabarito relativo às questões 109, 111 e 116, o qual reputou equivocado por conter erro no enunciado e por permitir dupla interpretação, o que no seu entendimento caracterizaria erro grosseiro. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar ao polo passivo que cumpra inaudita altera pars, sob pena de multa, que proceda com a inclusão do requerente na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva, caso no momento da sua correção seja considerado aprovado e, por conseguinte, permitir a participação do candidato CÉLIO SANTANA LOPES nas demais fases do certame para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal” e “que venha ser declarado o direito o direito de o autor receber a pontuação em decorrência da anulação/alteração das seguintes questões passíveis de controle jurisdicional”. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Admito a emenda e recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade da justiça ao autor. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes a prova de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia, mas não foi aprovada por não ter atingido a nota de corte necessária. O autor afirma que as respostas das assertivas indicadas na inicial são manifestamente eivadas de irregularidades, sustentando que os gabaritos dessas questões fornecidos pela banca examinadora devem ser alterados ou anulados diante dos erros constatados. Por fim, aduz que necessita da alteração/anulação das questões mencionadas para assim atingir a pontuação para ter a prova discursiva corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor que seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas na presente ação para ser aprovado na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: (...) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. O autor se insurge contra os gabaritos das questões 42 (quarenta e dois), 109 (cento e nove), 111 (cento e onze) e 116 (cento e dezesseis). Apenas com relação a questão 42 (quarenta e dois) o autor sustenta que o conteúdo foge do edital, mas não restou demonstrado de forma inequívoca a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e aquela prevista no conteúdo programático determinado no edital. Por fim, o autor não concorda com os gabaritos dos itens 109 (cento e nove), 111 (cento e onze) e 116 (cento e dezesseis) fornecidos pela banca aduzindo que eles possuem erro grosseiro, todavia, o autor sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente, insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação obtida. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Tendo em vista que o autor não obteve a pontuação mínima para ser aprovada na prova objetiva, não é possível o deferimento do pedido para prosseguimento no certame. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em se tratando de concurso público, a princípio, não cabe ao Judiciário rever critérios de avaliação, tampouco afastar a cláusula do edital que fixa o limite de candidatos que preencherão o cadastro de reserva, salvo se essa postura da Administração implicar em violação a algum direito dos candidatos. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. 1. Rejeita-se as questões preliminares com fundamento na teoria da asserção, bem assim considerando que a omissão na juntada das folhas de respostas, embora possa influir na comprovação do direito líquido e certo violado, não constitui fundamento idôneo para extinguir o processo sem resolução do mérito. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para anulação de questão de prova e revisão de nota. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1228553, 07142073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E NA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a prova pretendida pela parte não traria nenhum resultado útil ao processo. 2. O acesso aos cargos e empregos públicos deve ser amplo e democrático, precedido de procedimento impessoal que assegure igualdade de oportunidades aos candidatos, incumbindo à Administração Pública identificar e selecionar os mais capacitados por meio de critérios objetivos. 3. A interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. 4. Estando as questões da prova objetiva inseridas no conteúdo da matéria prevista no edital, e não impedindo o erro gramatical a compreensão da questão, não há ilegalidade a justificar a interferência do Judiciário. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1090652, 07079171320178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir da narrativa inicial, a impugnação à questão n. 42 se volta à utilização do termo “expediente forense” no enunciado e que, supostamente, não seria passível de cobrança. Segundo o enunciado em questão “caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se feito sem justa causa”. A questão refere-se à cobrança de conteúdo da Lei 13.869/19, mas em uma simples leitura do edital, seu conhecimento estaria previsto no certame (Item 22.2.2, página 47). Lado outro, a impugnação às demais questões volta-se a critérios interpretativos utilizados pela banca examinadora, assim como exige profunda incursão na matéria específica. Discordando do critério avaliativo, defende-se posicionamento diverso daquele adotado pelo examinador. À primeira análise, persegue-se a revisão dos critérios de avaliação adotado pela banca examinadora, circunstância que, à luz da jurisprudência em curso, não comportaria incursão pelo juiz, sob pena de malferir a independência de poderes e substituir o administrador quanto ao mérito do ato administrativo. Diante desse contexto e em razão do entendimento em voga pelos Tribunais, não se vislumbra a plausibilidade do direito a permitir a concessão de liminar monocraticamente, mas se deve relegar ao Colegiado a reanálise desses pressupostos. Isto porque as decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator